Tribunal: TJSP
Processo: 1000902-97.2019.8.26.0218
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000902-97.2019.8.26.0218/50000, da Comarca de Guararapes, em que é embargante
ANTÔNIO
PANEGOSSI
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
ASBAPI
-
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218/50000 -Voto no 36684
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000902-97.2019.8.26.0218/50000
EMBARGANTE: Antônio Panegossi
EMBARGADO: Asbapi - Associação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e
Idosos
COMARCA: Guararapes- 2a Vara
VOTO: 36684
Embargos de declaração. Omissão quanto à correção monetária e
incidência de juros verificada. Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por Antônio
Panegossi em face de acórdão proferido por esta Nona Câmara de Direito Privado, de
relatoria deste Desembargador, constante de fls. 145/151.
Sustenta a ocorrência de imissão quanto à incidência de
correção monetária e juros moratórios na condenação arbitrada e sustenta devem ser
observados os termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.
O embargado se manifestou sobre as razões de embargo às
fls. 7/10.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
De fato, o acórdão foi omisso quanto à incidência de juros e
correção monetária sobre o montante indenizatório.
A correção monetária deverá incidir desde a data do
arbitramento, nos termos da Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça.
Por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, os
juros de mora devem incidir da data dos eventos danosos, in casu, a partir da data do
respectivo desconto, nos termos da Súmula 54 do STJ.
Diante de todo o exposto, colhem-se os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000902-97.2019.8.26.0218/50000 -Voto no 36684
3
declaração.
PIVA RODRIGUES
Relator